Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702574-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: ANTONIO ALVES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO PARA TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ - RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A VERBA HONORÁRIA. 1. Em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmulas 84 e 303 do STJ). 2. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ. 4.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC). 3. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser casuisticamente empregado o critério da equidade. 4. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$ 580.000,00 - se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico neste processo, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e, notadamente, curtíssima duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incidência dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na fixação. Precedentes jurisprudenciais desta Colenda Turma. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 674 e 677, caput, ambos do CPC, 167 da Lei 6.015/73, 23 da Lei 9.514/97, 108, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, aduzindo que, embora o possuidor do imóvel tenha legitimidade para ajuizar ação de embargos de terceiro, faz-se necessário o registro do contrato de alienação fiduciária como condição para a transferência da propriedade. Afirma não haver justa causa para o longo período de posse sem registro, sem requerer usucapião, e sem notificar o vendedor a realizar a adjudicação do imóvel adquirido, o que se revela distinguish em relação ao conteúdo da enunciado 84 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 674 e 677, caput, ambos do CPC, 167 da Lei 6.015/73, 23 da Lei 9.514/97, 108, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a celebração de compra e venda entre o embargante e a parte executada do processo principal (0037358-68.2016.8.07.0001), antes da constrição (penhora) do imóvel, ficou demonstrada nos autos, conforme se verifica do documento de ID 25652113. O imóvel se consubstancia em uma sala com mezanino no 126, térreo, lote A, quadra CA-05, SHIN, Brasília/DF, matrícula 101.641 e o negócio de compra e venda foi firmado em 31/08/2010. O termo de penhora data de 14/01/2021, conforme se verifica no ID 25652117. Infere-se da Súmula 84/STJ que o registro do contrato de compra e venda não constitui requisito indispensável à prova da posse. Eis o teor da referida Súmula: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". Portanto, a alegação do apelante no sentido de que a escritura não foi registrada não lhe socorre. Essa é a hipótese dos autos, isto é, o embargante, mesmo ciente de que a posse do imóvel pertence ao embargado/apelado, insiste na manutenção da penhora, razão por que foi condenado ao pagamento das despesas processuais. A alegação no sentido de que essa posse não estaria devidamente comprovada não está amparada na farta documentação juntada aos autos, que deixa evidente, notadamente a escritura de compra e venda, que o bem fora adquirido ainda em 2010.” (ID 26084249 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030